Tribunal: CARF
Processo: 11065.002420/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.002420/2010-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.083 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
EVALDO DUTRA GUTERRES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Podem configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses previstas na legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 62/70) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF dos exercícios 2007 a
2009. O lançamento decorre da apuração de Dedução Indevida de Dependente, Dedução
Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Despesa com Instrução, conforme
detalhado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 75) cujos argumentos foram
resumidos no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 95/99):
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação parcial ao Auto de Infração, à fl. 66, contestando a glosa da dedução por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002420/2010-72
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.083 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002420/2010-72

dependente referente ao seu filho Vinicius Thomaz Guterres, nos anos 2006, 2007 e
2008, visto que o mesmo é portador de deficiência psicomotora e dificuldades na
linguagem, residindo com a família. Junta documentação às 68 a 80.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007,2008,2009
DEDUÇÃO POR DEPENDENTE.
O filho maior incapacitado para o trabalho poderá ser considerado dependente,
comprovada essa situação através de laudo médico pericial.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 05/11/2011 (e-fls. 103), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 24/11/2011 (e-fls. 106) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Meu Filho Vinícius Thomaz Guterres, hoje com 29 anos de idade e desde o início de
sua infância, com aproximadamente 2 anos de vida, quando foi constatado, em exames
(alguns de alto custo - anexo ao processo) que apresentava e infelizmente apresenta até
hoje, fortes Deficiências Intelectuais, Psicomotoras, forte atraso na Linguagem e
conforme Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial com data de início e sem
perspectivas de melhoras, para que possa conduzir de forma própria sua vida, o que
poderá ser comprovado visivelmente a qualquer momento.
Vinícius Thomaz Guterres é totalmente dependente dos Pais Evaldo Dutra Guterres e
Marcia Maria Thomaz Guterres.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a Dedução Indevida de Dependente
apurada para os anos calendário 2006 a 2008. As demais infrações não foram contestadas pelo
contribuinte.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 77 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos geradores:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.083 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002420/2010-72

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Extrai-se dos autos que a fiscalização procedeu à glosa do dependente Vinícius
Thomaz Guterres, filho do contribuinte, por não ter sido comprovada a sua incapacitação física
ou mental para o trabalho (e-fls. 25, 64).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os documentos
juntados pelo impugnante eram insuficientes para a finalidade pretendida, uma vez que não
demonstravam a incapacidade no período em exame (e-fls. 97/99). Importa destacar o seguinte
trecho do acórdão recorrido:
No caso em exame, o contribuinte apresentou "Certidão de Nacimento" de seu filho
Vinícius Thomaz Guterres, nascido em 29 de outubro de 1982 - doc. à fl. 17. De outra
parte, juntou "Atestado" - doc. fl. 68, emitido por Amaury L. Freitas, CRM 11178,
médico da Secretaria de Saúde do Município de Novo Hamburgo/RS, declarando ser
Vinícius portador de "Déficit Intelectual c/ perdas em psocomotricidade e liguagem
tornando-se incapaz de gerenciar sua vida", datado em 18.10.10, sem, no entanto,
apontar a data de início de sua incapacidade. Constam demais documentação -
"Solicitação de exames de alto custo", em 27.03.91 - doc. fl. 69, "Relatório de
Avaliação", em 25.10.90 - doc. fls. 70 a 72, "Potencial Evocado", em 02.05.90 - doc. fl.
73 a 75, "Exame Radiológico", 07.02.86, - doc. fl. 76, e ainda relatório e exames - docs.
fl. 77 a 80.
Com efeito, verifica-se que o atestado médico juntado à Impugnação (e-fls. 77)
confirma a incapacidade de Vinícius Thomaz Guterres para gerenciar sua própria vida, sendo
portador de déficit intelectual com perdas em psicomotricidade e linguagem (CID F.71 –
“Retardo Mental Moderado”). No entanto, como exposto no voto condutor, o referido
documento foi emitido em 2010 e não informa a data de início dessa condição.
Para contrapor as razões da primeira instância, o interessado traz ao seu Recurso
outro atestado (e-fls. 107), em complementação ao anteriormente apresentado, emitido pelo
mesmo médico da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, esclarecendo que a incapacidade de
Vinícius Thomaz Guterres teve início na primeira infância e possui caráter definitivo. Tais
informações suprem a exigência apontada na decisão recorrida.
Assim, atendidos os requisitos necessários à condição de dependência previstos
no art. 77, §1o, III do RIR/99, deve ser restabelecida a dedução correspondente.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.083 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002420/2010-72

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de dependente em litígio, referente aos anos calendário
2006 a 2008.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital